Tribunal: TJMT
Processo: 1014195-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014195-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA SOARES FERREIRA - CPF: 042.962.441-75 (RECORRENTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA -SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO -NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRA DA FATURA E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DIVERGENTES – SUSPENSÃO MESMO APÓS INFORMAÇÃO DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SUSPENSÃO INDEVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PELA PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELA PROMOVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão do serviço de internet mesmo após a informação do pagamento, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando existente reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço ante a
suspensão
indevida do serviço de internet, conforme dispositivo que cito:

Isto posto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a Reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE que incidirão a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a indenização, posto que o valor da indenização fora fixado de forma irrisória, sugerindo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a suspensão do serviço somente ocorreu em virtude do pagamento da fatura com vencimento em 10/08/2019 ter sido realizado de maneira equivocada, posto que o código de barras diverge do código indicado no comprovante de pagamento apresentado pela recorrida.

Alegou que não houve a prática de qualquer ato ilícito, e muito menos danos causados à parte promovente, já que o mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revelam suficientes à configuração do dano moral.

Requereu o provimento do recurso para excluir a indenização por dano moral ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para majorar o valor da indenização, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, afirma a parte promovente que é titular de plano de internet
“
MINHA CLARO RESIDÊNCIAL”
junto a empresa promovia, sob o número de contrato no10129812.

Alega ter pago a fatura com vencimento em 10/08/2019 antecipadamente, datando o possível comprovante de 09/08/2019, porém, no dia 06/09/2019 teve o serviço de internet suspenso, o qual foi reestabelecido somente após 48 horas do envio do comprovante por e-mail para a ouvidoria da empresa, conforme protocolo
de atendimento no 719193253030790.

Em 21/09/2019, a empresa voltou a suspender o fornecimento de internet na residência da promovente, ainda com base na fatura do mês de agosto/2019, perdurando a situação por mais três dias. Na tentativa de solucionar o problema, entrou em contato com a empresa por telefone, conforme
protocolo de atendimento no 719193269068313
.

A promovida, sustenta que não houve pagamento da fatura do mês de agosto/2019, visto que embora tenha colacionado comprovante datado de 09/08/2019, vê-se que houve equívoco ou má-fé, pois o código de barras da fatura diverge do indicado no comprovante de pagamento, não tendo havido reconhecimento pelo sistema.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que apesar de ter ocorrido equívoco por parte da promovente no pagamento da fatura do mês de agosto/2019, da análise do comprovante constante nos autos, é possível observar que consta o nome da empresa promovida como beneficiária do pagamento.

Assim, a realização de uma primeira suspensão por impossibilidade de reconhecimento pelo sistema, de fato, seria compreensível. Porém, no caso, mesmo após a promovente entrar em contato com a empresa e enviar os comprovantes por e-mail, teve novamente o fornecimento do serviço de internet suspenso.

A respeito, o magistrado
a quo
muito bem fundamentou na sentença, conforme trecho que cito:

Conquanto tenha pugnado pela inocorrência de ato ilícito, posto que o boleto fora pago de forma equivocada quanto ao código de barras (fato incontroverso), verifica-se que o comprovante de pagamento foi devidamente encaminhado para a reclamada, de modo que poderia neste ponto ter resolvido a problemática ocorrido, posto que, apesar do erro na digitação, a fatura foi paga para a reclamada, de modo que com o comprovante de pagamento em mãos, poderia ter confirmado o pagamento e inserido a informação de pagamento de forma manual em seus bancos de dados. Entretanto, isto não ocorreu, posto que, mesmo com a informação de pagamento, a reclamada retornou a suspender os serviços, o que se faz evidenciado frente aos protocolos de atendimento juntados.

Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação dos serviços, na medida em que a Reclamada procedeu com a sua suspensão indevida, mesmo diante da informação de pagamento.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão do serviço de internet mesmo após a informação de realização do pagamento, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

Portanto, restando comprovada que houve falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes.

Entendo que o recurso da promovente deve ser provido, sendo o valor fixado majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em obediência aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovente e DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020